Tribunal: TJDFT
Processo: 0718710-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718710-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE CRISTINA SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama, que, negando provimento aos embargos de declaração, manteve hígida decisão que indeferiu a antecipação da tutela, que buscava fosse determinado ao Réu cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinada a imediata exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, por fim, que fosse deferida a manutenção da posse do veículo objeto do contrato revisando. A recorrente narra que se trata de ação na qual busca a revisão de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de cobrança abusiva de taxas de juros. Afirma que a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito trará dano irreparável à sua reputação. Aduz que a perda da posse do veículo resultaria em danos substanciais, uma vez que ela depende do automóvel para suas atividades laborais e para a locomoção diária. Argumenta que o depósito judicial das parcelas incontroversas é um direito do devedor e não deve ser interpretado como confissão de dívida, servindo como uma forma de proteção contra eventuais alegações de inadimplência. Tece arrazoado acerca da existência de taxas e encargos abusivos no contrato que pretende revisar. Colaciona jurisprudência que entende abonar suas teses. Ao fim, requer o provimento do recurso, com a imediata concessão da antecipação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinada a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção da posse do veículo objeto do financiamento discutido na demanda, bem como, que seja recebido o pedido de consignação para autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Da análise detida dos autos, verifica-se que a petição inicial que instaurou o processo de origem limitou-se ao pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, objetivando, entre outras providências, a concessão de gratuidade judiciária, a exibição de documentos em posse do réu, a determinação de não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, e que lhe fosse possibilitado consignar em Juízo o pagamento dos valores incontroversos. Na ID no 173870500, foi determinada a emenda da inicial para: “a) esclarecer quando efetuou o contrato, qual o valor do contrato e da parcela do financiamento; b) especificar o pedido de item "1.a" e "1.b" com o número do contrato ou proposta, a fim de instruir eventual expediente; c) esclarecer quantas parcelas das do financiamento adimpliu e se há alguma parcela vencida não paga; d) comprovar a sua hipossuficiência de recursos, carreando aos autos cópia dos três últimos contracheques ou outros documentos que evidenciem que a parte não dispõe de condições mínimas de suportar as custas do processo estabelecidas no Distrito Federal para demandas desta jaez, na forma do art. 99, § 2o, do Novo Estatuto Processual Civil”. Em resposta, a autora apresentou a petição de ID no 176320220, cumprindo a determinação judicial e reiterando pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Ao contínuo, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID no 176877914, deferindo a tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré apresente os seguintes documentos: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados; todos relativos ao veículo MODELO: ARGO, ANO/MODELO: 2020/2020, COR: PRATA, PLACA: QXL7D00, MARCA: FIAT, RENAVAM: 01221490335., celebrado com a autora. (...)”. Note-se que não houve manifestação quanto ao pedido de consignação em pagamento, nem foi interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Não obstante, após a parte requerida cumprir a determinação judicial, a parte autora apresentou a petição de ID no 181265996, aditando a petição inicial, com a complementação da sua argumentação, juntada de novos documentos, confirmação do pedido de tutela final, além de requerer novo pedido de tutela de urgência. Analisando detalhadamente a petição de aditamento, constata-se que, embora a parte autora tenha desenvolvido tópico específico para argumentar sobre possibilidade de consignação em pagamento, esta não consta nos pedidos, quer seja como pedido de mérito, quer seja como pedido de tutela de urgência. Com efeito, os pedidos de tutela de urgência foram para “cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora”. O aditamento foi recebido por meio da decisão de ID no 183207837, nos seguintes termos: “Recebo o aditamento. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Isto porque a matéria de que a cobrança da taxa de juros está sendo maior que a contratada necessita de dilação probatória, bem como, com a alegação de juros abusivo, o fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. Da mesma forma, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, muito menos de evitar eventual busca e apreensão do veículo. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.’. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Nesse sentido, caso ocorra a mora, o fato do requerido inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e requerer a busca e apreensão do veículo somente será um exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...)”. Em face da referida decisão a parte autora opôs embargos de declaração, por entender que o decisum indeferiu o pedido de consignação em pagamento, o que configuraria suposta contradição. Na decisão de ID no 193447460, os embargos foram rejeitados. Pois bem. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da possibilidade de que, caso mantida a decisão recorrida, a agravante venha sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de perder a posse do bem. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo da agravante, não se verifica a probabilidade do direito invocado. Convém consignar que, numa análise prelibatória, ainda que se leve em consideração o tópico da petição de aditamento referente à consignação em pagamento, tal requerimento revela-se, no mínimo, contraditório em face do pedido de tutela de urgência para “cessar as cobranças dos pagamentos”. Como visto, o Juízo a quo recebeu o aditamento, sem fazer qualquer observação quanto aos objetos do mérito do processo, apenas indeferindo o pedido de tutela de urgência, que não tratou sobre a consignação em pagamento. Portanto, embora seja possível a consignação de valores em ação de revisão contratual, ante a ausência de manifestação expressa do Juízo a quo sobre a questão, neste momento, não cabe a este órgão recursal avançar sobre o seu mérito, sob pena de caracterizar-se a supressão de instância. De mais a mais, insta esclarecer que a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora. Destaca-se que a agravante requereu, na inicial, o depósito dos valores incontroversos, mas na petição de aditamento juntou um laudo apontando os valores que entedia como devidos. Nessa hipótese, deferida a consignação, a dívida somente seria quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante, persistindo a mora. Quanto aos pedidos de tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e manutenção da posse do bem objeto do contrato, cabe destacar o enunciado da súmula no 380, do colendo STJ, segundo o qual: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Desse modo, incabível a manutenção da autora na posse do veículo, visto que a propositura pelo devedor de ação em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuíze execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. Numa análise prefacial, essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos necessários a concessão da liminar pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator